Tribunal: TJSP
Processo: 2186710-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186710-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
JORGE YAMAUTI, é embargado SILVIO CLAUDIO ROCHA D'AVILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186710-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 77490
2
Emb. Dec. 2186710-02.2020.8.26.0000/50000 Bauru 3a VC VOTO 77490
Embgte: Jorge Yamauti.
Embgdo: Silvio Claudio Rocha D'avilla.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 58/60, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em demanda monitória em fase de
cumprimento
de
sentença,
rejeitou
a
alegação
de
impenhorabilidade de imóvel do agravante.
Alega o embargante que o acórdão é omisso. Aduz
que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado
no agravo de instrumento. Pede o recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que o embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. O
pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante já havia
sido apreciado na decisão a fls. 45 do instrumento. Nela, deferiu-
se a benesse legal apenas para o processamento do agravo
interposto, nos termos do que dispõe o art. 98, § 5o, do C.P.C. É o
que basta.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator